Tribunal: STJ
Processo: 2188836-83.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994469 - SP(2025/0266466-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SAMIA MARIA FAICAL CARBONE - ESPÓLIO
REPR. POR
: FRANCISCO ANGELO CARBONE SOBRINHO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: ANGELA CRISTINA CARRIJO CARBONE - SP223651
AGRAVADO
: PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO
AGRAVADO
: DENISE MACEDO CONTELL
ADVOGADOS
: DENISE MACEDO CONTELL PACINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP146700
PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP196337
AGRAVADO
: ANA PAULA POLATO GUINE
AGRAVADO
: DANIELA SANCHEZ DE FREITAS ZAVATINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DE ÓBICES. TRANSCURSO IN ALBIS DO
PRAZO. INCIDÊNCIA DO § 5o, DO
DO
NO STJ.
ART. 1.017
CPC/15
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O prazo para a parte comprovar a regularidade da representação era
peremptório e não houve apresentação de justa causa para a sua reabertura,
configurando a preclusão temporal do ato.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a dispensa prevista no
§ 5o, do CPC se aplica à interposição do agravo de instrumento
art. 1017,
para o Tribunal de Justiça, ou seja, a dispensa está voltada ao primeiro e ao
segundo graus de jurisdição, tendo em vista que, a princípio, compartilhariam
o mesmo sistema eletrônico. Precedentes STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:43
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b0c02b53-3d23-4f4e-a780-67a813470b11

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994469 - SP (2025/0266466-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SAMIA MARIA FAICAL CARBONE - ESPÓLIO
REPR. POR
: FRANCISCO ANGELO CARBONE SOBRINHO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: ANGELA CRISTINA CARRIJO CARBONE - SP223651
AGRAVADO
: PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO
AGRAVADO
: DENISE MACEDO CONTELL
ADVOGADOS
: DENISE MACEDO CONTELL PACINI (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP146700

PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP196337
AGRAVADO
: ANA PAULA POLATO GUINE
AGRAVADO
: DANIELA SANCHEZ DE FREITAS ZAVATINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DE ÓBICES. TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO.
INCIDÊNCIA DO § 5o, DO
DO CPC/15 NO STJ. INAPLICABILIDADE.
ART. 1.017
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O prazo para a parte comprovar a regularidade da representação era
peremptório e não houve apresentação de justa causa para a sua reabertura,
configurando a preclusão temporal do ato.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a dispensa prevista no art. 1017,
§ 5o, do CPC se aplica à interposição do agravo de instrumento para o Tribunal
de Justiça, ou seja, a dispensa está voltada ao primeiro e ao segundo graus de
jurisdição, tendo em vista que, a princípio, compartilhariam o mesmo sistema
eletrônico. Precedentes STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno em agravo em recurso especial interposto por
SAMIA MARIA FAICAL CARBONE - ESPÓLIO contra decisão da Presidência do STJ que
não conheceu do recurso da parte uma vez que não procedeu ao saneamento de
óbices de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA53160672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:09
Código de Controle do Documento: ad854f18-c558-4a2b-831d-750d3f866c86

: cumprimento de sentença proposta por ANA PAULA POLATO GUINE
Ação
e DANIELA SANCHEZ DE FREITAS ZAVATINI contra ESPÓLIO DE SAMIA MARIA FAIÇAL
CARBONE.
: intimou no dia
a parte
Intimação para saneamento de óbices
6/8/2025
agravante para, no prazo de 5 dias, regularizar a representação processual uma vez
que não constava nos autos procuração e/ou cadeia completa de procuração. (e-STJ
fls. 268 c/c 271)
: não conheceu do recurso
Decisão unipessoal da Presidência do STJ
interposto pela parte agravante devido à irregularidade na representação
processual, não sanada no prazo concedido, com incidência da
Com
Súmula 115/STJ.
base no
-E, V, do RISTJ. (e-STJ fls. 275-276)
art. 21
: se manifestou nos autos requerendo reconsideração e a
Agravo Interno
regularização da representação, de forma intempestiva, conforme a certidão às e-
STJ Fl. 272. (e-STJ fls. 279-284)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno no agravo em recurso especial interposto
contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas " " e " " da Constituição Federal.
a
c
Ocorre que o recurso da parte veio desacompanhado da regular
comprovação de representação processual da parte, conforme certificado à fl. 268
(e-STJ).
A parte foi intimada em
para, no prazo de 5 dias, regularizar sua
6/8/2025
representação processual. (e-STJ fls. 268 c/c 271)
Ocorre que não fora acostada petição regularizando a representação
processual, com sua intempestividade sendo certificada à fl. 272 (e-STJ).
Nesse sentido, o prazo para a parte comprovar a regularidade da
representação era peremptório e não houve apresentação de justa causa para a sua
reabertura, configurando a preclusão temporal do ato.
Ademais, registre-se que a dispensa prevista no
§ 5o, do CPC se
art. 1017,
aplica à interposição do agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça, ou seja, a
dispensa está voltada ao primeiro e ao segundo graus de jurisdição, tendo em vista
que, a princípio, compartilhariam o mesmo sistema eletrônico.
Documento eletrônico VDA53160672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:09
Código de Controle do Documento: ad854f18-c558-4a2b-831d-750d3f866c86

Nesse sentido: o AgInt no
Primeira Turma, DJe de
REsp 1869850/SP,
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AgInt
17/2/2021;
AREsp 1691791/SP,
20/11/2020;
no
Segunda Turma, DJe de
AREsp 1504387/RJ,
27/2/2020.
Portanto, conclui-se que, a referida dispensa não se estende ao STJ,
cabendo à parte providenciar a juntada de cópia ou novo instrumento aos autos
quando da interposição de recurso a esta Corte.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53160672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:09
Código de Controle do Documento: ad854f18-c558-4a2b-831d-750d3f866c86

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.994.469 / SP
Número Registro: 2025/0266466-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00455955720168260100
02267279620068260100
21888368320248260000
2267272006
2267279620068260100 455955720168260100 583002006226727
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMIA MARIA FAICAL CARBONE - ESPÓLIO
REPR. POR
: FRANCISCO ANGELO CARBONE SOBRINHO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: ANGELA CRISTINA CARRIJO CARBONE - SP223651
AGRAVADO
: PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO
AGRAVADO
: DENISE MACEDO CONTELL
ADVOGADOS : DENISE MACEDO CONTELL PACINI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP146700
PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP196337
AGRAVADO
: ANA PAULA POLATO GUINE
AGRAVADO
: DANIELA SANCHEZ DE FREITAS ZAVATINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54617917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:04
Código de Controle do Documento: c2ce2517-134a-48e8-88dc-6d2b8a251404

AGRAVANTE : SAMIA MARIA FAICAL CARBONE - ESPÓLIO
REPR. POR
: FRANCISCO ANGELO CARBONE SOBRINHO - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: ANGELA CRISTINA CARRIJO CARBONE - SP223651
AGRAVADO
: PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO
AGRAVADO
: DENISE MACEDO CONTELL
ADVOGADOS : DENISE MACEDO CONTELL PACINI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP146700
PATRICIA FABIANA FERREIRA RAMOS CARLEVARO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP196337
AGRAVADO
: ANA PAULA POLATO GUINE
AGRAVADO
: DANIELA SANCHEZ DE FREITAS ZAVATINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:04
Código de Controle do Documento: c2ce2517-134a-48e8-88dc-6d2b8a251404